Tribunal: TJMT
Processo: 1017001-86.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017001-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE ISFRAN DOS SANTOS - CPF: 219.575.018-98 (APELANTE), RENATA NOVAIS DA CRUZ - CPF: 052.893.701-45 (VÍTIMA), YASMIM MARIANA SANTOS BATISTA - CPF: 027.941.311-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE ISFRAN DOS SANTOS - CPF: 219.575.018-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS
.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP, RESOLUÇÃO CNJ N. 484/2022 E TEMA 1.258/STJ. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, por roubo majorado (art. 157, § 2o, inc. VII, do CP), em concurso formal de crimes (art. 70 do CP)
.
A defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento fotográfico e a consequente absolvição por ausência de provas. O Ministério Público, por sua vez, busca a majoração da pena-base com fundamento na conduta social do réu.

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão:

(i) a validade do reconhecimento fotográfico sem observância das cautelas legais; (
ii
) a existência de provas autônomas que sustentem a condenação
e,
(
iii
) a possibilidade de majoração da pena-base pela conduta social do réu.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento
fotográfico
, realizado a partir d
e
simples apresentação
da
cédula de identidade encontrada no local do crime, configura ato falho e sugestivo
porquanto, além de o
encontro de documento oficial não
se revest
ir
de prova inequívoca de autoria,
a
ausência
de conjunto comparativo com outras fotografias
traduz em
providência indispensável para assegurar ambiente minimamente fidedigno e compatível com as cautelas do art. 226 do CPP.

4.
Por se
trata
r
de prova irrepetível, o vício inicial compromete a higidez de todo o procedimento,
esvaziando-lhe
a certeza, nos termos do Tema Repetitivo 1.258 do STJ.

5. A apreensão de documentos pessoais do réu no local dos fatos, sem flagrante, sem recuperação da
res furtiva
e sem outras provas autônomas, é insuficiente para embasar a condenação.

6. A ausência de diligências investigativas mínimas, como a obtenção de imagens de segurança, fragiliza ainda mais o conjunto probatório.

7. A absolvição impõe-se, diante da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

8. A pretensão ministerial de majoração da pena-base resta prejudicada diante da absolvição do réu.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso da defesa provido. Recurso ministerial prejudicado.

Tese de julgamento:

“1.

O
reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP e em desconformidade com as diretrizes do CNJ
é
inválido e não pode sustentar condenação, ainda que reiterado em juízo.

2. A ausência de provas autônomas, consistentes e produzidas sob o crivo do contraditório impõe a absolvição do réu, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, § 2o, VII, e 70; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 11.06.2025; STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 12.12.2023; STJ,
AgRg
no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 23.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017001-86.2023.8.11.0003

APELANTE: ALEXANDRE ISFRAN DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEXANDRE ISFRAN DOS SANTOS

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Em julgamento, a
pelaç
ões
defensiva
e ministerial

interposta
s

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

2
a

Vara

Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
1017001-86.2023.8.11.0003
,
condenou

ALEXANDRE ISFRAN DOS SANTOS
pela prática do crime de
roubo majorado
(violência ou grave ameaça
exercida com emprego de arma branca)
, em concurso formal (art. 70 do CP - três vítimas)
,
à pena de
8
anos, 8 meses e
15
dias
de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de
19
dias-multa
- art.
157, § 2o, inc.
V
II,
do CP -

(id.
312604436
e

i
d.
312604451
).

O apelante, assistido p
el
a Defensoria Pública
,

suscita
a
nulidade do
s
reconhecimento
s
fotográfico
s por inobservância
“
do art. 226, CPP, da Resolução 484/2022 do CNJ e do precedente vinculante do Tema Repetitivo 1258 do STJ
”.

No mérito
:
1)

argumenta
que
a
s provas seriam insuficientes para a condenação
;
2)

impugna o reconhecimento
de

três crimes de roubo majorado em concurso formal
porqu
e

apenas duas vítimas detinham a posse direta dos bens subtraídos (celulares e numerário do caixa), inexistindo terceira vítima autônoma
.

Requer o
provimento para

declarar a nulidade do reconhecimento
, “
absolvendo-se o apelante por ausência de provas remanescentes
”.

No mérito, a absolvição por ausência de provas
.

S
ubsidiariamente,
seja

“
afastado o reconhecimento de três crimes de roubo, reconhecendo-se a ocorrência de apenas dois delitos em concurso forma
l
” (id.
312604460
).

O ente
ministerial
apelado
,
manifest
ou
-se
pelo
des
provimento (id.

312604463
).

Em seu turno
, a

2a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis
alega
que
o vetor judicial da
conduta social

deve ser valorado como desfavorável porque
o réu, à época dos fatos (9/2/2022),
cumpria pena em regime mais brando
,
decorrente de

6
condenações definitivas por crimes de roubo
(
SEEU no 0003833-02.2010.8.11.0064
)
.

Requer o provimento para recrudescer a pena-base
, “
resultando na majoração da pena final
” (id.
312604462
).

Em contrarrazões, a Defe
nsoria Pública
pugna pelo desprovimento
do recurso do
parquet

(id.
312604466
)
.

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça exarou parecer
“
pela
REJEIÇÃO da preliminar suscitada pela Defesa e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso, e pelo PROVIMENTO do recurso do Ministério Público a quo para que seja redimensionada a pena, na primeira fase da dosimetria, com a inclusão do acréscimo atinente a conduta social
”
,
na lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
Exmo. Sr. Dr.
Adriano Augusto
Str
eicher
de Souza
(id.
315559382
).

Relatado o feito.

V O T O
(PRELIMINAR – NULIDADE)

EXMO SR DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante, assistido pela Defensoria Pública, suscita a nulidade dos reconhecimentos fotográficos por inobservância “
do art. 226, CPP, da Resolução 484/2022 do CNJ e do precedente vinculante do Tema Repetitivo 1258 do STJ
”.

Em síntese,
alega
que
:
(i)

o
reconhecimento foi feito em desacordo com as formalidades legais (ausência de descrição prévia, ausência de alinhamento de pessoas/fotografias semelhantes, inexistência de gravação integral do ato)
e

promovido sob a forma de
show-
up
(apresentação de única
fotografia e/ou
pessoa como suspeita do crime)
, ato vedado por gerar indução e sugestão
;
(
ii
)
a
vítima
Yasmin
t
eve
contato com a fotografia oficial do RG encontrado no local do crime
(lanchonete)
, o que contaminou irreversivelmente a lembrança do fato
;
(
iii
)

a vítima Yasmin
, em 29/3/2022,

foi convidada a realizar
reconhecimento
fotográfico
com apresentação exclusiva do RG do acusado

(id.
312604390
, pág. 9)
e, ma
is de um ano depois (
em
28/6/2023),
as vítimas
Yasmin e Renata
realizaram
novos reconhecimento
s
,
com apresentação de arquivo fotográfico
, mas já inteiramente contaminados pelo contato prévio irregular, convertendo-se em meras
confirmações induzidas e não em lembranças autônomas
;
(
i
v
)

a vítima

Renata
reconheceu o acusado pelo “olhar da identidade”,
enquanto a vítima Yasmin
afirmou que o policial
, ao apresentar o RG,
teria dito “é ele”, evidenciando indução
.

Argumenta, ainda, “
inconsistências
graves”, a saber:

“
No que diz respeito ao uso de máscara, Renata
sempre afirmou que o autor a utilizava cobrindo nariz e boca, ao passo que Yasmin declarou em juízo que ele estaria de “cara limpa”, depois ajustando a versão para “máscara no queixo”. Quanto à estatura, Renata disse que o agente era mais baixo que ela, cerca de 1,70m, enquanto Yasmin sustentou que ele tinha aproximadamente 1,80m, portanto mais alto. Divergiram também sobre as roupas: para Renata, camiseta preta e calça jeans clara; para Yasmin, camiseta preta e calça escura; em audiência, acrescentou moletom preto com capuz e calça jeans suja.

As contradições não se limitaram à descrição física. Sobre os bens subtraídos, Renata disse recordar apenas do próprio celular, não sabendo afirmar se o de Yasmin também foi levado. Esta última, porém, foi categórica ao dizer que ambos os aparelhos foram roubados.

Divergiram igualmente sobre a intensidade da violência psicológica: Renata mencionou um único xingamento; Yasmin relatou repetidas

ameaças de morte e ofensas reiteradas.

Essas inconsistências comprometem de forma irreversível

a credibilidade do reconhecimento. A memória das vítimas foi moldada

não pela lembrança do fato, mas pela fotografia do documento apreendido

e pelas palavras do policial que as conduziu. Prova disso é que Renata

chegou a afirmar que a foto do RG se parecia mais com o autor do que a

imagem apresentada na delegacia, enquanto Yasmin disse que o

assaltante estava “magro, sujo, acabado”, em contraste com a foto

“vistosa” do RG. O que se tem, portanto, não é reconhecimento de um

rosto vivo, mas mera comparação entre estereótipos distintos.
” (id.
312604460
)

A questão
(preliminar)
em discussão
reside no procedimento
e,
nesse ponto,
tem
razão a defesa.

O
c. STJ, n
o julgamento do Tema 1.258,
definiu
o alcance da determinação contida no art. 226 do CPP e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
,
firm
ando
as seguintes teses
:

“
1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar
de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
.
”
(
REsp n. 1.953.602/SP,
R
elator
:
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025
)

N
o caso
,
imputa-se ao
réu, ora
apelante
,

a
autoria do crime
de roubo

majorado (violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca)
-
subtração
de 2 aparelhos celulares
, de propriedade das vítimas Yasmin e Renata,
e de

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

do caixa do
estabelecimento comercial
“
Thaty
Salgados
”
-

praticado no dia
9
/
2
/
2022, por volta d
e
05h00min, n
a

re
ferid
a lanchonete
, situad
a
na Av
.
Fernando Corrêa da Costa,
em Rondon
ó
pol
i
s.

O
réu
não foi preso em flagrante
.

Ocorre que,
logo após os fatos,

as vítimas “
encontraram no balcão, uma carteira que continha o documento de RG do denunciado, o qual foi efetivamente reconhecido como o autor do fato
” (denúncia - id.
312604394
).

Aqui surge a controvérsia.

Pelo fato de o réu não ter sido preso em flagrante, foram realizados
2 (dois)
reconhecimento
s
fotográficos.

No
primeiro

ato de
reconhecimento
,
a vítima Yasmin
foi
convidad
a
a reconhecer o acusado tão somente pel
a cédula de identidade

que foi
apreendida -
encontrada
pela vítima
no
balcão da lanchonete
-

(id.

312604390
, pág.
40):

Todavia, e
sse
cenário
,
em que a vítima localiza a cédula de identidade do suposto autor
do fato
no balcão d
o estabelecimento furtado
e, a partir da fotografia constante no documento oficial,
realiza

o reconhecimento, ainda que
antecedido
de breve descrição física, traduz, a meu
sentir
, ato falho e sugestivo.

Isso porque, além do simples encontro do documento oficial não se traduzir em prova
inequívoca
de autoria, também não se procedeu à formação de um conjunto comparativo com outras fotografias de cédulas de identidade, medida necessária para criar um ambiente minimamente fidedigno e em consonância com as cautelas previstas no art. 226 do CPP.

No segundo ato

de reconhecimento
,
realizado

no dia
28/
0
6/2023, as vítimas Yasmin e Renata

foram
instadas a identificar o suposto autor do fato, ocasião em que lhes fo
i

apresentado o arquivo fotográfico
(catálogo)
da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis
(id.
312604390
, pág. 40/46)
.

Contudo
,
o procedimento é considerado
prova irrepetível
.

Isto é,
o ato de reconhecimento
não é passível de ajuste
ou
correção
, “
na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP
”

(REsp n. 1.953.602/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025)
.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto
deste e. Tribunal
:

“
O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226, do CPP é inválido, ainda que ratificado posteriormente em juízo, sendo insuscetível de fundamentar condenação.
A prova derivada de reconhecimento fotográfico irregular contamina o reconhecimento pessoal subsequente, tornando-o imprestável como elemento probatório.
” (
N.U 1007033-57.2022.8.11.0006,
Relator: Des.
L
í
dio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 19/9/2025
)

Logo
,
impõe-se declarar a
invalidade
dos atos de reconhecimento fotográfico, em razão da inobservância das formalidades legais
.

Porém,
a anulação desses atos não autoriza, em sede preliminar, a absolvição do apelante
(como pretende a defesa)
, pois o juízo singular afasto
u
a tese de nulidade ao consignar que o reconhecimento não constituiu a única prova da autoria (sentença, id. 312604436).

Assim
,
como consequência
do acolhimento
parcial
da preliminar,
a aferição da autoria
delitiva
deve ser realizada a partir da análise de elementos probatórios autônomos e independentes, que não guardem relação de causa e efeito com o ato de reconhecimento viciado.

Ante o exposto,
PRELIMINAR
PARCIALMENTE
ACOLHIDA
para declarar a nulidade dos atos de reconhecimento fotográfico.

É como voto.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMO SR DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O

réu foi denunciado com base no
seguinte contexto acusatório:

“
Consta do incluso procedimento investigativo que, na data de 09.02.2022, por volta das 05h:00min, no estabelecimento comercial denominado
Thaty
Salgados, situado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nesta cidade, o denunciado, com consciência e vontade, subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de arma branca, coisas alheias móveis consistente em 01 aparelho celular Samsung A20s, cor vermelha, 01 aparelho celular Samsung modelo J5, cor prata e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em prejuízo às vítimas Yasmin Mariana Santos Batista, Renata Novais da Cruz e
Thaty
Salgados.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado se deslocou até o referido estabelecimento comercial e, com uma faca em punho, anunciou o assalto e promoveu a subtração de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) do caixa da empresa. Ato contínuo, ele levou as vítimas para a cozinha, ordenou que elas ficassem de joelhos com a cabeça baixa e subtraiu seus aparelhos celulares. Após a inversão da posse "res furtiva", o denunciado empreendeu fuga do local e as vítimas noticiaram os fatos à autoridade policial, repassando as características do indivíduo.

Contudo, as vítimas encontraram no balcão, uma carteira que continha o documento de RG do denunciado, o qual foi efetivamente reconhecido como o autor do fato. Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria dos fatos.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ALEXANDRE ISFRAN DOS SANTOS, incurso em 3 (três) vezes na conduta delituosa capitulada no artigo 157, § 2o, VII, do Código Penal, [...]
.
”

(id.

312604394
)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a denúncia
.

A
2a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis opôs embargos de declaração
, acolhido
s
para
reconhecer o concurso formal de crimes e readequar a pena
nos termos já relatados
(id.
312604436
e id.
312604451
).

Irresignad
o, o apelante, assistido pel
a

D
efe
nsoria Pública
,
interpôs
o presente recurso de
apelação
sustentan
do
que,
para
além do reconhecimento falho, não existem nos

autos outras provas concretas que possam confirmar a autoria delitiva
.

Novamente,
assim como na preliminar, tem
razão
a defesa
.

O juízo singular
identificou a responsabilidade penal do apelante
justificando que, “
a
lém dos firmes relatos das vítimas, que reconheceram o réu em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, existe um elemento probatório de extrema relevância: a carteira contendo os documentos pessoais do acusado foi encontrada no local do crime
” (id.
312604436
).

Todavia,

embora a materialidade delitiva
se encontr
e demonstrada de forma
indireta

(
auto de avaliação indireta
-
id.
312604390
, pág. 36/37),
a motivação
e o acervo probatório são
frág
eis
para
reconhecer
e amparar
a autoria
.

A
s vítimas Yasmin e Renata
(colaboradoras d
a lanchonete
em que praticado o crime
)
, nas duas fases da persecução
penal
,
limitaram-se
à
dinâmica d
a ação criminosa, à descrição das características físicas e das vestes que o
autor do fato trajav
a
e ao fato de terem encontrada uma carteira, no balcão do estabelecimento
comercial vitimado
, contendo documentos pessoais do apelant
e
.

Segundo a narrativa
das vítimas
, enquanto trabalhavam, o autor do fato
entrou

n
o estabelecimento comercial
e,
portando uma faca
,
anunciou o assalto
.

Após
subtrai
r
o
dinheiro do caixa
e
os celulares das vítimas
, as colocou na cozinha, de joelhos, e determinou que
abaixassem a cabeça e não olhassem para o seu rosto
. Passados alguns minutos, um cliente chegou
na lanchonete e ligaram para a Polícia Militar
.

Na audiência de instrução
, a vítima Renata
registrou
que
,
um ano após os fatos, o delegado
lhe informou

que o seu aparelho celular fo
i

encontrado

na posse de
uma pessoa não identificada
,
a qual teria adquirido o
bem
subtraído

(id.
312604390
, pág. 5/8
, e
relatório de mídias - id.
312604431
)
, embora
não conste nos autos qualquer registro nesse sentido.

Em juízo, o

P
olicial
Militar
Paulo Ricardo Pimentel de Lima,
que atendeu a ocorrência
, não se recordou dos fatos
(relatório de mídias - id.
312604431
).

O réu, nas fases policial e judicial, negou
a autoria.

Em sua defesa,
alegou
ser dependen
te químico, que “
fica de dois a três dias na rua
” e que
extravi
ou a

sua carteira e documentos pessoais, tendo registrado boletim de ocorrência (id.
312604390
, pág.
24/26
, e relatório de mídias - id.
312604431
).

Esse quadro não
autoriza
, com segurança,
reconhecer a
autoria
.

Embora a apreensão da carteira e dos documentos pessoais do réu no local do crime possa vinculá-lo, em alguma medida, aos fatos apurados, o simples encontro de tais pertences não configura, por si só, prova inequívoca de autoria.

Isso porque,
ainda que o apelante tenha registrado o extravio
d
e

seus
documentos
em data
posterior ao crime
-
em 4/4/2022
-
(id.
312604430
)
,

o réu não foi preso em flagrante
,
a
res furtiva
(celulares e dinheiro) não fo
i
recuperad
a

e sequer foi esclarecido o relato da vítima Renata de que o aparelho celular subtraído teria sido localizado em poder de terceira pessoa, não identificada
.

E
sse conjunto de circunstâncias
fragiliza

o lastro probatório
.

E mais
,
sequer foram realizadas diligências voltadas à

obtenção de imagens de monitoramento eletrônico, seja do próprio estabelecimento comercial
em que praticado o roubo
, seja das imediações, sobretudo por se tratar de endereço situado no centro
da cidade de Rondonópolis
(
Av
.
Fernando Corrêa da Costa
)
.

Nesse quadro, o
encontro de documentos pessoais no local dos fatos, desacompanhado de outras provas seguras, aliado à ausência de diligências investigativas essenciais, compromete a robustez do conjunto probatório e torna inviável a formação de um juízo de certeza.

Ao c
aso, aplicável o seguinte aresto dest
a

c
.
Câmara
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR E NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. [...]
. III.RAZÕES DE DECIDIR.
A condenação penal exige prova segura e inequívoca de autoria, não se admitindo decisão condenatória baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, nos termos do art. 155 do CPP. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, além de não ter sido ratificado em juízo, carece de descrição prévia das características dos suspeitos e não foi corroborado por provas independentes. A ausência de apreensão da res furtiva ou da arma de fogo supostamente utilizada, somada à inexistência de outros elementos de convicção colhidos sob contraditório, inviabiliza a comprovação da autoria. Em respeito ao princípio do in dubio pro reo e ao disposto no art. 386, VII, do CPP, a fragilidade do conjunto probatório impõe a manutenção da absolvição
.
” (
N.U 0005517-57.2012.8.11.0042,
Relator: Des.

Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 5/9/2025
)

Logo
,
em
observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, deve ser reconhecida a insuficiência probatória para amparar a condenação, impondo-se a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP
.

Por consequência,
dado o provimento do recurso defensivo, torna-se
prejudicado o recurso ministerial.

A
nte o exposto
,

conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame
e
, no mérito,

RECURSO

DEFENSIVO PROVIDO
para
anular
os reconhecimento
s
fotográfico
s
,
nos termos do
Tema Repetitivo 1258 do STJ
, e
absolver o apelante do crime de roubo majorado por
não existir prova
sufici
ente para a condenação
(art. 386, inc.
VII, do CPP)
,
em
dis
sonância
d
o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025